Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703797-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: F. C. M. D. S., F. B. D. S D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de inscrição do nome dos devedores em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD e determinou a suspensão do curso do cumprimento de sentença pelo prazo de um (1) ano. Em suas razões, o agravante aduz que o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, conforme determina o art. 782, § 3o, do CPC. Alega que não se mostra razoável exigir que o exequente insira, por conta própria, o nome do executado no cadastro de inadimplentes, haja vista a disponibilidade do sistema SERASAJUD nas unidades judiciárias. Liminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar o arquivamento do cumprimento de sentença. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão resistida, determinar a inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes do SERASA. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge da possibilidade de eventual arquivamento do cumprimento de sentença sem que antes seja realizada a inscrição dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes. Quanto à probabilidade do direito, em análise perfunctória, verifica-se que, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, o juiz pode determinar, a requerimento da parte, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Em que pese o caráter facultativo da referida medida, esta, em princípio, não pode ser recusada pelo juiz sem motivação idônea. No caso, o Poder Judiciário não pode recusar a execução da medida a pretexto de inexistência de convênio com o sistema SERASAJUD, tendo em vista a possibilidade de expedição de ofício para atendimento do pleito. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2020 16:43:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator